Tribunal: STF
Processo: ARE 1574427
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.             



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 47) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 31): 



    TRIBUTÁRIO. IPI. SAÍDA DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. IPI DEVIDO NA IMPORTAÇÃO. REGRAMENTO DISTINTOS. DESPESAS COM FRETE E SEGURO. VALOR ADUANEIRO. 1. O IPI devido na saída de mercadoria do estabelecimento industrial e aquele devido sobre a importação possuem regramento e, consequentemente, bases de cálculo distintas. 2. A Corte Especial deste TRF da 4ª Região, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 96.04.28893-8, declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 3º do art. 14 da L 4.502/1964, na redação conferida pelo art. 15 da L 7.798/1989, que inclui o valor de despesas com frete no valor da operação para fins de apuração do IPI. 3. É de ser reconhecido o direito da impetrante de excluir da base de cálculo do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, os valores relativos às demais despesas acessórias como seguros, embalagens para transportes, carretos e juros, relativamente aos produtos industrializados pela parte impetrante. Precedentes deste TRF4. 4. Incluem-se na base de cálculo do IPI Importação os valores relativos ao frete e seguro internacional pois compõem o cálculo do valor aduaneiro. Precedentes.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 35).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 39), a parte recorrente alega violação aos artigos 93, IX; 146, inciso III, aliena “a”; 5º, inciso II, e 150, inciso I, da CF. 



    Aduz que a regulamentação da base de cálculo do IPI, tanto nas incidências internas como no momento das importações, é realizada por meio de legislação inadequada que não possui status de Lei Complementar, incorrendo em manifesta inconstitucionalidade conforme reconhecido pelo STF no julgamento do Tema 84 da Repercussão Geral.



    Defende a inconstitucionalidade da inclusão do frete e do seguro incidente sobre a base de cálculo do IPI-importação. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 42). 



    Na decisão de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à controvérsia envolvendo o Tema 339 da Repercussão Geral, e não admitiu quanto a questão remanescente, por entender que o Tribunal decidiu em consonância com o entendimento da Corte Suprema e apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional (e-doc n° 43).



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar.    



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:    



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)    



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:    



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;  



    [...] 



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)    



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Sobre esse tema, destaca-se:    



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).   



    Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa ao Tema 339 da Repercussão Geral. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567.935, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 4/11/2014, Tema 84 da Repercussão Geral, declarou a inconstitucionalidade formal do artigo 15 da Lei 7.798/1989, porque o legislador incluiu os descontos incondicionados concedidos quando das operações de saída de produtos na base de cálculo do IPI, a pretexto de disciplinar o tema, usurpando competência normativa reservada à lei complementar. Transcrevo a ementa do referido julgado: 



    IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - VALORES DE DESCONTOS INCONDICIONAIS - BASE DE CÁLCULO - INCLUSÃO - ARTIGO 15 DA LEI Nº 7.798/89 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - LEI COMPLEMENTAR - EXIGIBILIDADE. Viola o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal norma ordinária segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, os valores relativos a descontos incondicionais concedidos quando das operações de saída de produtos, prevalecendo o disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 47 do Código Tributário Nacional.



    Desse entendimento não divergiu a Corte a quo. 



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A autora pretende a exclusão do valor do frete e do seguro da base de cálculo do IPI, inclusive daquele devido na importação, sustentando o seu direito na Tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 84. 



    Ocorre que o IPI incidente sobre mercadoria industrializada no mercado interno e aquele devido sobre a importação possuem base de cálculo e regramento distintos. A apelante traz como causa de pedir situação jurídica que não se aplica ao caso do IPI-Importação. Os fundamentos declinados, bem como a jurisprudência colacionada referem-se exclusivamente ao IPI devido quando da saída da mercadoria do estabelecimento industrial, como será exposto nos tópicos a seguir



    Cabe gizar que, em resposta ao pedido inicial (e13 na origem), a União manifestou concordância com o pedido em razão do entendimento firmado pelo STF no RE nº 567.935/SC, caso paradigma do julgamento do Tema 84, o qual analisou tão somente o IPI devido na saída da mercadoria do estabelecimento industrial. A União nada disse acerca do IPI devido na Importação, de modo que é incorreto inferir que houve reconhecimento integral dos pedidos veiculados na presente demanda. Justamente por tal motivo, a sentença que apreciou os embargos de declaração esclareceu tal ponto e acrescentou fundamentação nesse sentido.



    DO IPI INCIDENTE NA SAÍDA DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL - do IPI Importação



    O tema em questão já foi objeto de análise pela Corte Especial do TRF da 4ª Região, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 96.04.28893-8, no âmbito da qual restou declarada a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 3º do art. 14 da L 4.502/1964, na redação conferida pelo art. 15 da L 7.798/1989. Confira-se a respectiva ementa (grifos acrescidos):



    (...) 



    Ademais, pela mesma razão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 567.935, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do § 2º do art. 14 da L 4.502/64, na redação dada pelo art. 15 da L 7.798/89, Veja-se:



    (...)



    Nesse contexto, diante do reconhecimento, pela Corte Especial deste TRF da 4ª Região, da inconstitucionalidade do § 1º do art. 14 da Lei nº 4.502/1964, na redação conferida pelo art. 15 da Lei nº 7.798/1989, cabe a este Juízo, por força do inciso V do artigo 927 do CPC, observar as orientações do referido órgão, de modo a reconhecer o direito à exclusão dos valores pagos a título de frete da base de cálculo do IPI quanto aos produtos industrializados pela impetrante.



    DO IPI INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO - FRETE E SEGURO INTERNACIONAIS 



    A base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados (IPI), quando de procedência estrangeira, serve-se do preço normal definido no inc. II do art. 20 do CTN, acrescido do próprio imposto de importação, das taxas exigidas para entrada do produto no País e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis (inc. I do art. 47 do CTN). 



    Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre base de cálculo dos impostos (al. a do inc. III do art. 146 da Constituição Federal). O Código Tributário Nacional (L 5.712/1966) foi recepcionado como lei complementar. A base de cálculo do imposto de importação (II) é o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País (inc. II do art. 20 do CTN). O inc. II do art. 2º do Dl 37/1966 especificou o conceito geral ao definir que a base de cálculo do imposto de importação é, quando a alíquota for "ad valorem", o valor aduaneiro apurado segundo as normas do art. 7º do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT. 



    Inserido pela EC 42/2003, o inc. IV do art. 195 da Constituição autoriza a cobrança de contribuições sociais do importador de bens e serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. A L 10.865/2004 concretizou a hipótese de incidência tributária. A exigência de lei complementar só se faz necessária para contribuições de seguridade social não previstas no texto constitucional, instituídas no exercício da competência residual de que trata o § 4º do art. 195 da Constituição (TRF4, Primeira Turma, AC 50217882620164047000, 27abr.2022). A base de cálculo do PIS-importação e da COFINS-importação também é o valor aduaneiro (inc. I do art. 7º da L 10.865/2004). 



    O valor aduaneiro que é base de cálculo do imposto de importação,do PIS-Importação, da COFINS-Importação e do imposto sobre produtos industrializados é objeto do Acordo de Valoração Aduaneira, ato que especifica o art. VII do GATT, incorporado no Brasil pelo D 92.930/1986. O AVAGATT dispõe que o valor aduaneiro de mercadorias importadas é o valor da transação e que cada Estado poderá prever a inclusão ou exclusão do custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação e o custo do seguro (als. a e c do item 1 do art. 8º).



    O Regulamento Aduaneiro prevê que a base de cálculo do imposto é, quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994 (inc. I do art. 75 do D 6.759/2009). O valor aduaneiro é integrado pelo frete e custo do seguro na forma do art. 77 do D 6.759/2009: 



    Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado: 



    I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;



     II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e 



    III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II. 



    O D 6.759/2009 (incs. I e III do art. 77) e a IN SRF 327/2007 (inc. III do art. 4º) observaram os limites impostos pela Constituição e pelo AVA-GATT.



     Os valores relativos às operações de frete e de seguro internacional se incluem no cômputo do valor aduaneiro, base de cálculo do imposto de importação, do IPI, do PIS-importação e da COFINS-Importação (TRF4, Segunda Turma, AC 50026505520214047208, 14dez.2022; TRF4, Primeira Turma, AC 50030706020214047208, 17mar.2022; TRF4, Segunda Turma, AC 50037277020194047208, 24fev.2022; TRF4, Primeira Turma, AC 50078959320204047204, 19maio2021). 



    Assim, não procede o pedido de exclusão das despesas com frete e seguro internacionais da base de cálculo do IPI Importação.” (grifos nossos).



    Ademais, conforme se verifica do excerto supra, quanto à controvérsia atinente à composição da base de cálculo do IPI Importação, o Tribunal de origem decidiu com fundamento na legislação infraconstitucional de regência. Nesse contexto, para acolher a pretensão da parte recorrente seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados, portanto, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.387.450-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Dje 9/9/2022 - grifos nossos). 



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Imposto de importação. IPI. Cofins-importação e Pis-importação. Valor aduaneiro. Despesas com frete e seguro internacional. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para, dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1468601 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/02/2024 - grifos nossos). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019 - grifos nossos). 



    Ademais, no que diz resppeito à suposta ofensa ao princípio da legalidade, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade a ele quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Por fim, anota-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.321.554, Tema nº 1.151, concluiu pela ausência de repercussão geral de matéria semelhante à ventilada no presente recurso extraordinário com agravo. Foi, na ocasião, fixada a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão dos serviços de capatazia no valor aduaneiro e, consequentemente, na base de cálculo do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do PIS-Importação e da Cofins-Importação”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente